Tribunal: STM
Processo: 7000715-66.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000715-66.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADOS: ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS E VITOR LANZA VELOSO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por maioria, conheceu e rejeitou os presentes Embargos
Infringentes, para manter irretocável o Acórdão hostilizado, nos termos do voto
do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, contra os votos dos Ministros
ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e ODILSON SAMPAIO BENZI,
que acolhiam os Embargos opostos pelo Parquet militar, para reformar o
Acórdão e fazer prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS proferido na Apelação nº 0000001-66.2012.7.10.0010. Por fim, o
Tribunal, por unanimidade, declarou ex officio a extinção da punibilidade pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, a ser regulada pela
pena em concreto, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, e seus §§
1º e 5º, inciso II, combinados com o art. 133, tudo do referido Códex.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, e o Advogado da Defesa, Dr. Adriano Maia Gomes
de Almeida Ramos.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/03/2020 17:26:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164ff91c1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000715-66.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADOS: Drs. ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS e VITOR LANZA VELOSO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. INCONFORMISMO
MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PECULATO
PARA INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO.
TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA A RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO
DA PENA DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO POSTO POR PENA RESTRITIVA DE
LIBERDADE. DECISÃO POR MAIORIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO COM BASE NO QUANTUM FIXADO.
UNANIMIDADE.
Deve ser mantida a desclassificação efetuada na instância ad quem quando
as elementares do delito de peculato não são demonstradas e os elementos
probatórios dos autos se amoldam ao tipo penal de inobservância de lei,
regulamento ou instrução. Decisão majoritária.
Na ocorrência de conversão da pena de reforma ou de suspensão do exercício
do posto, graduação, cargo ou função para detenção, nos moldes do
parágrafo único do art. 64 do CPM, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto.
A confirmação de decisão em sede de Embargos Infringentes autoriza o
reconhecimento ex officio da extinção da punibilidade pela prescrição.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em rejeitar os
presentes Embargos Infringentes, para manter irretocável o Acórdão hostilizado; e, por
unanimidade, em declarar ex officio a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição
da pretensão punitiva intercorrente, a ser regulada pela pena em concreto, com fulcro nos
arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, e seus §§ 1º e 5º, inciso II, combinados com o art. 133,
tudo do referido Códex.

Brasília, 10 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/03/2020 17:26:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164ff91c1
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADOS: Drs. ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS e VITOR LANZA VELOSO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pelo Ministério Público Militar, por
seu Procurador-Geral, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 2 de abril de 2019,
lavrado nos autos da Apelação nº 1-66.2012.7.10.0010, o qual, por maioria, deu provimento
parcial ao apelo defensivo, para reformar a Sentença e desclassificar a tipificação do delito
para "inobservância de lei, regulamento ou instrução" (art. 324 do CPM), e condenar o Cel
R/1 Ex Paulo Roberto de Souzaà pena de 6 (seis) meses de suspensão do exercício do posto,
por força dos arts. 64, parágrafo único, e 59, ambos do CPM, convertida em prisão por 6
(seis) meses, com o benefício do sursis, e assegurado o direito de recorrer em liberdade, nos
termos do voto da Ministra-Revisora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.

O Embargado, que exercia a função de Comandante do 3º Batalhão de Engenharia de
Construção (3º BEC), sediado em Picos - PI, foi denunciado, juntamente com outro Oficial, por
irregularidades consistentes no emprego de equipamentos, de militares e de um servidor
civil na perfuração de poços em propriedades particulares.

Segundo apurado na investigação, interessados procuravam a equipe de perfuração de
poços e contratavam o serviço. Autorizado, era exigido o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
por metro perfurado, acrescido de alimentação e de combustível. Esse valor era pago em
espécie ao servidor civil e repassado ao ex-Tenente Giovanni de Moura Santos e ao Coronel
R/1 Paulo Roberto de Souza, que deixavam de recolher os valores à Secretaria do Tesouro
Nacional por meio da guia de recolhimento da União (GRU).

Realizada perícia, chegou-se à conclusão de que o Coronel Paulo Roberto de Souza teve
depositado, em suas contas-correntes, os valores de R$ 119.665,72 (centro e dezenove mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) no ano de 2007, e de R$
260.097,28 (duzentos e sessenta mil, noventa e sete reais e vinte e oito centavos) no ano de
2008.

O Parquet Castrense entendeu que o ora Embargado agiu de forma livre e consciente, ao
apropriar-se, em proveito próprio, de valores pertencentes à Fazenda Nacional de que tinha
posse em razão do cargo. Dessa forma, o denunciou, juntamente com o ex-Ten Giovanni de
Moura Santos, como incursos no art. 303, § 1º, c/c o art. 9º, II, alínea "e", na forma dos
artigos 53 e 80, todos do Código Penal Militar, por entender que agiram em concurso e de
forma continuada (Apelação nº 1.66.2012.7.10.0010, evento 1, 2-INIC).

Em 7 de dezembro de 2016, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, decidiu julgar
parcialmente procedente a denúncia e, por maioria (4x1), condenou o acusado, como incurso
no art. 303 do CPM, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, sem o direito à
suspensão condicional da pena, com o direito de apelar em liberdade e o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena (Apelação nº 1.66.2012.7.10.0010, evento 1, 95-
SENT e 96-SENT).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/03/2020 17:26:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164ff91c1
Ao apreciar o recurso interposto pela Defesa do Cel R/1 Ex Paulo Roberto de Souza, no qual
suscitou, preliminarmente, a nulidade da Sentença, por contrariar as evidências constantes
dos autos, este Tribunal, por unanimidade, conheceu e rejeitou a preliminar de nulidade da
Sentença. No mérito, por maioria, nos termos do voto da Ministra-Revisora Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, desclassificou a tipificação do delito para inobservância de lei,
regulamento ou instrução (art. 324 do CPM) e condenou o ora Embargado à pena de 6 (seis)
meses de suspensão do exercício do posto, convertida em prisão por 6 (seis) meses, com o
benefício do sursis e o direito de recorrer em liberdade.

Acompanharam o voto vencedor os ministros José Coêlho Ferreira, Artur Vidigal de Oliveira,
Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso Filho, Carlos Augusto de Sousa, Francisco Joseli
Parente Camelo, Marco Antônio de Farias, Péricles Aurélio Lima de Queiroz e Carlos Vuyk de
Aquino e este Relator.

Votaram pela manutenção da Sentença, além do Relator, os Ministros Alvaro Luiz Pinto e
Odilson Sampaio Benzi.

O Acórdão vergastado está assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. ERRO DE
PREMISSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PECULATO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
Suscitada preliminar de nulidade da Sentença sob alegação de erro na
premissa utilizada para justificar a condenação. Encontrando-se o feito em
sede de Apelo, a interpretação judicial exarada na Sentença encontra-se
aberta à discussão, inexistindo nulidade a ser sanada.
No mérito, a inexistência de prova de enriquecimento ilícito somada à
demonstração de que os recursos recebidos em espécie com a perfuração de
poços podem ter sido revertidos em obras a favor da unidade militar, afastam
a convicção do cometimento do crime de peculato.
Os elementos probatórios coligidos levam a concluir que a conduta
perpetrada amolda-se ao tipo penal de inobservância de lei, regulamento ou
instrução (art. 324 do CPM).
É indubitável a atitude dolosa do oficial que possuía longa experiência de
serviço, e, certamente, era conhecedor da incumbência de zelar pelo
acatamento dos normativos legais aos quais estava vinculado.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
Recurso parcialmente provido. Decisão majoritária.".

A Ministra-Revisora e Relatora para o Acórdão entendeu que os elementos probatórios
coligidos, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, amoldavam-se ao tipo penal de
inobservância de lei, regulamento ou instrução.

Balizou seu entendimento em quatro pontos: a divergência de valores; a insuficiência da
quebra do sigilo bancário; as informações da Receita Federal do Brasil que demonstram a
licitude dos rendimentos obtidos; e os novos elementos trazidos em sede de apelação,
consistentes em extratos bancários.

Asseverou que as elementares do delito de peculato não foram comprovadas e desclassificou
a conduta para o artigo 324 do CPM, em face do descumprimento da Portaria nº 017-SEF, de

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/03/2020 17:26:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164ff91c1
25 de outubro de 2006, que aprovou as normas para administração das receitas geradas
pelas Unidades Gestoras do Exército Brasileiro (Apelação nº 1.66.2012.7.10.0010, evento 44,
1-ACOR).

O Ministro-Relator Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos entendeu que o conteúdo dos autos é
incontroverso, e destacou que, nos anos de 2007 e 2009, quando o Embargado era
comandante do 3º BEC, foram utilizados equipamentos e mão de obra da Organização Militar
na perfuração de poços em diversas propriedades, sem formalização de contratos ou
emissão de recibos para os pagamentos com dinheiro pelos serviços prestados.

Destacou que do total de R$ 123.430,00 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e trinta
reais), somente houve recolhimento ao Fundo do Exército, pela Unidade Gestora do 3º BEC, o
valor de R$ 14.250,00 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais). O restante do valor de R$
109.180,00 (cento e nove mil, cento e oitenta reais) não foi aplicado em benefício da
Administração e não teve seu destino esclarecido.

Afirmou que o fato de não se saber se os recursos desviados ingressaram na conta bancária
do Acusado não descaracterizou o delito em comento.

Por fim, destacou a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, bem como o dolo
consistente nos traços objetivos de sua conduta e na tentativa de encobrir os fatos, com
depoimentos inconsistentes e contraditórios (Apelação nº 1-66.2012.7.10.0010, evento 41,
1-VOTO).

Nas razões de embargos (Evento 1, 1-EMBINFNL), o Parquet Castrense pugnou pelo seu
acolhimento, nos termos do voto vencido, para a condenação do Embargado pela prática do
delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM.

O Procurador-Geral da Justiça Militar da União destacou que, das provas produzidas, a
inobservância da Portaria 17-SEF, de 25 de outubro de 2006, levou ao cometimento do delito
de peculato, uma vez que as receitas advindas dos serviços prestados pelo 3º BEC,
consistentes na perfuração de poços em propriedades particulares, pagos em espécie, não
foram recolhidos ao Tesouro Nacional.

Destacou que as provas convergem para a caracterização do crime de peculato e não do
crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução de uma Portaria, que deveria ser de
conhecimento obrigatório por parte de um Comandante de Organização Militar (evento 1, 1-
EMBINFNUL).

Em contrarrazões, a Defesa constituída de Paulo Roberto de Souza pugnou pela rejeição dos
embargos infringentes, para manter, incólume, o resultado do julgamento, nos termos do
voto vencedor da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.

Frisou que as ilações apresentadas pelo MPM não merecem prosperar porque foram
esclarecidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação (evento 10, 1-CONTRAZ)

O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.

Este é o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/03/2020 17:26:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164ff91c1
VOTO

Superado o juízo de prelibação, o qual foi por mim exercido por meio do Despacho constante
do evento 5, passo à análise dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade.

O Embargado foi condenado pela instância a quo, por maioria (4x1), à pena de 5 (cinco) anos
de reclusão, como incurso no art. 303 do Código Penal Militar (CPM), por ter recebido, na
condição de Comandante do 3º Batalhão de Engenharia de Construção, aproximadamente
R$ 123.430,00 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e trinta reais) em dinheiro, resultante
da perfuração de poços em propriedades particulares, e recolhido aos cofres públicos apenas
R$ 14.250,00 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais) do montante total.

Em 2 de abril de 2019, esta Corte, em exame recursal, desclassificou a conduta para o crime
previsto no art. 324 do CPM (inobservância de lei, regulamento ou instrução) e o condenou à
pena de 6 (seis) meses de suspensão do exercício do posto, convertida em prisão por 6 (seis)
meses, com o benefício do sursis e o direito de recorrer em liberdade.

Comungo com o entendimento da eminente Ministra-Revisora Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, lançado no laborioso Acórdão vergastado. Nesse sentido, transcrevo as
quatro questões levantadas pela Magistrada, que julgo fundamentais para o deslinde da
causa. Cito:

"1) A divergência de valores: o recurso recebido pelo Exército brasileiro
entre janeiro de 2007 e janeiro de 2009 foi de R$ 192.568,14 (cento e
noventa e dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos).
No entanto, desse valor, a Perícia Técnica de comprovação das obras e
manutenção nas instalações do 3° BEC informou que R$ 92.549,54 (noventa e
dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
foram gastos em outras obras e serviços diferentes daqueles indicados pelo
recorrente. Portanto, para executar todas as obras que o oficial indicou,
restaram apenas R$ 100.018,60 (cem mil e dezoito reais e sessenta
centavos).
Logo, impossível explicar como o oficial realizou as obras indicadas por ele,
que totalizaram R$ 195.841,68 (cento e noventa e cinco mil e oitocentos e
quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), se, para tanto, dispunha de
um numerário bem menor, qual seja, R$ 100.018,60 (cem mil e dezoito reais
e sessenta centavos).
A aritmética demonstra que R$ 195.841,68 (cento e noventa e cinco mil e
oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) menos R$
100.018,60 (cem mil e dezoito reais e sessenta centavos) é igual a R$
95.823,08 (noventa e cinco mil e oitocentos e vinte e três reais e oito
centavos), que seria o valor a descoberto das obras.
Essa insuficiência de saldo torna factível a tese defensiva de que parte dos
recursos arrecadados com a perfuração de poços tenham sido, efetivamente,
empregados em melhorias realizadas em prol da OM.
Outrossim, não se pode desconsiderar que parte dos valores arrecadados com
as perfurações foram destinados a pagar os servidores que trabalharam nelas,
como consignado pela perícia (Evento 1, 308-Apenso/309-Apenso, fls. 27/30).
(...)
Feitas essas considerações, tem-se que, para a realização das obras indicadas
pelo réu R$ 195.841,68 (cento e noventa e cinco mil e oitocentos e quarenta e

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/03/2020 17:26:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164ff91c1
um reais e sessenta e oito centavos), somadas às outras que ele não declinou
em R$ 92.549,54 (noventa e dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e
cinquenta e quatro centavos), seria necessário ao 3° BEC dispor de R$
288.391,22 (duzentos e oitenta e oito mil e trezentos e noventa e um reais e
vinte e dois centavos), sabido que o valor à disposição do 3° BEC no período
foi de apenas R$ 192.568,14 (cento e noventa e dois mil e quinhentos e
sessenta e oito reais e quatorze centavos).

2) A insuficiência da quebra do sigilo bancário: o afastamento do sigilo
recaiu, tão somente, sobre a conta-corrente nº. 31347-5, de titularidade do
agente. Verificou-se ser ela alimentada por uma conta-poupança do tipo
salário. Assim, para se obter a origem dos ingressos financeiros, a
investigação deveria ter ido além e quebrado também o sigilo da conta-
poupança; somente dessa forma seria possível identificar com a devida
certeza de onde provinham os créditos. Todavia, conforme já asseverado, tal
não foi feito.
Consequentemente, essas duas averiguações apresentam apenas como crível
a corrente sustentada pela defesa e ratificada pela Perícia e, posteriormente,
referendada pelo Gen Bda Carlos Alberto Maciel Teixeira, que admite ter o
Cel Ex PAULO ROBERTO DE SOUZA utilizado os valores obtidos com a
perfuração dos poços, para realizar melhorias no 3° Batalhão de
Engenharia e Construção.
À vista disso, o Laudo Pericial de comprovação das obras e manutenção nas
instalações do 3° BEC, acostado ao Evento 1, 380-Anexo, fls. 644/651 e seus
respectivos anexos, prevalecem sobre o sucinto Laudo Pericial juntado no
Evento 1, 309-Apenso, fl.28, uma vez que esse último, ao comparar os
recursos recebidos e os valores gastos nas obras, nitidamente equivocou-se
ao desconsiderar a existência de despesas outras (serviços/obras) não
indicadas pelo acusado, que consumiram a quantia de R$ 92.549,54 (noventa
e dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro
centavos) da verba oficial disponível ao 3°BEC.
Nessa hipótese, a contabilidade colide frontalmente com o peculato. Por
decorrência, constato que o único delito aqui realmente evidenciado foi o de
inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), no tocante
à Portaria 17 - SEF, de 25/10/2006.

3) As informações da Receita Federal do Brasil d emonstram a
licitude dos rendimentos obtidos. Não bastasse isso, corrobora favorável
ao réu a apuração realizada no tocante ao afastamento de seu sigilo fiscal e
imobiliário.
Os Cartórios do 1°, 2°, 3°, 4° e 6° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito
Federal informaram não existir em seu nome qualquer imóvel nessa
circunscrição imobiliária. (Evento 1, 8-Volume, fl. 66 e 9-Volume, fls. 79/80 e
84/85).
O Cartório do 5° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal apontou
somente a propriedade de um terreno de 145m2, situado na quadra 216,
conjunto A, lote 9 - Santa Maria/DF, em nome da esposa do apelante,
concedido pelo Distrito Federal a título de doação, sob condições. (Evento 1,
12-Volume, fls. 93/94).
O sigilo fiscal do sujeito ativo com relação aos anos calendários de 2007 e de
2008, época em que estava sob o comando do 3° BEC, demonstra que o

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/03/2020 17:26:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164ff91c1
rendimento líquido recebido do Comando do Exército é bem superior ao
apontado de forma equívoca e inadvertida pelo Laudo Pericial de Análise dos
Extratos Bancários [4]. Veja-se:
(...)
O laudo responsável pela análise dos dados bancários, ao presumir o soldo do
Comando do Exército, estimou-o em valores inferiores ao efetivamente
recebido pelo agente. Assim, se considerar os dados constantes das
informações da Receita Federal do Brasil, tem-se que, em 2007, o rendimento
líquido dele foi de aproximadamente R$104.916,09 (cento e quatro mil e
novecentos e dezesseis reais e nove centavos) e em 2008, foi de
aproximadamente R$120.004,94 (cento e vinte mil e quatro reais e noventa e
quatro centavos). Vê-se, pois, os valores reais serem bem superiores aos
apontados no laudo, respectivamente, de R$66.534,00 (sessenta e seis mil e
quinhentos e trinta e quatro reais) para o ano de 2007, e R$74.906,00
(setenta e quatro mil e novecentos e seis reais) para o ano de 2008.
Constata-se, ademais, nas informações da RFB, que o denunciado percebeu
os seguintes rendimentos provenientes do aluguel de um apartamento no
município de Curitiba-PR:
(...)
Para além, no intuito de entender como foi possível o resgate de
R$100.000,00 (cem mil reais) realizado em outubro de 2007, verifiquei, das
informações da RFB, que o recorrente já poupava recursos financeiros em
período anterior à sua assunção ao comando do 3° BEC, que ocorreu em
janeiro de 2007, e que restaram assim declarados nos anos de 2006 a 2008:
(...)
Dessa forma, não vislumbrei exageros e nem indícios de enriquecimento ilícito
nos dados apurados com o afastamento do sigilo bancário, quando cotejados
com os dados fiscais. A realização das somas dos rendimentos do apelante
com os recursos já acumulados, tornam idôneas as transações bancárias
apontadas pelo Parquet nos anos de 2007 e 2008, oriundas de fontes lícitas,
ao contrário do sugerido na exordial.
A título de exemplo, percebi que, no ano de 2006, época anterior à assunção
do militar ao Comando do 3°BEC, houve um fluxo de movimentação financeira
superior ao do ano de 2007. Em 2006, a Declaração de Renda mostra que a
movimentação bancária foi de R$141.147,37 (cento e quarenta e um mil e
cento e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos). Ora, nessa época, o
Cel PAULO ROBERTO sequer estava em Picos-PI (local dos fatos e Sede do
3°BEC), daí, os recursos transacionados jamais poderiam advir de renda
obtida com supostas perfurações de poços.
Por conseguinte, a tese do MPM, segundo a qual foram os valores ilícitos das
perfurações que viabilizaram as movimentações financeiras dos anos de
2007/2008, funda-se em mera suposição. Assim o fosse, ter-se-ia que
entender que as do ano de 2006 também estavam maculadas com os
recursos das perfurações, o que, por uma questão temporal, é impossível.

4) Os novos elementos trazidos em sede de apelação (Extratos
bancários das contas n° 31.347-0 e 31.347-2): Por último, destaco que,
conquanto o Parquet tenha restado silente ao não diligenciar para elucidar a
origem dos recursos que abasteciam a conta do Banco do Brasil, agência
3601-3, c/c n° 31.347-5, o próprio recorrente, neste Apelo, anexou os extratos
bancários de todas as suas contas que não tiveram o sigilo afastado, no

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/03/2020 17:26:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164ff91c1
intuito de esclarecer, de uma vez por todas, que a origem do resgate de
R$100.000,00 (cem mil reais), realizado no mês de outubro de 2007, foi
idôneo.
Passo à breve análise dos referidos extratos bancários:
1) Poupança Poupex n. 910.031.348-9, abrangendo os anos de 2007/2008
(Evento 1, 131-Volume, fls. 1013/1017). Essa conta demonstra que, em
31/12/2016, o saldo estava positivo com o valor de R$857,97 (oitocentos e
cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos). Nos anos de 2007 e 2008,
a conta não apresentou transações financeiras significativas aptas a
influenciar no deslinde da quaestio, tendo revelado, em 31/12/2007, o saldo
de R$1.112,73 (mil e cento e doze reais e setenta e três centavos) e, em
31/12/2008, o total de R$413,02 (quatrocentos e treze reais e dois centavos).
2) Poupança Poupex n. 910.031.355-1, abrangendo os anos de 2007/2008
(Evento 1, 131-Volume, fls. 1018/1021). Essa conta demonstra que, em
31/12/2016, o saldo estava positivo com a quantia de R$4.622,33 (quatro mil,
e seiscentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos). Nos anos de 2007 e
2008, a conta não revelou transações financeiras significativas aptas
a influenciar no deslinde da quaestio, tendo revelado em, 31/12/2007, o
saldo de R$6.015,13 (seis mil e quinze reais e treze centavos) e em,
31/12/2008, o total de R$6.487,48 (seis mil e quatrocentos e oitenta e sete
reais e quarenta e oito centavos).
3) Poupança Salário n. 920.031.347-2, abrangendo os anos de 2007/2008
(Evento 1, 131-Volume/132-Volume, fls. 1023/1031).
Essa conta era a que recebia os proventos creditados pelo Comando do
Exército e alimentava os recursos que a Perícia Técnica classificou como de
origem não identificada. Nos Extratos, denota-se que os diversos resgates
automáticos advieram dos proventos do acusado, depositados na conta do
tipo Poupança Salário de n. 31.347-2.
A mera soma das verbas classificadas como vencimentos no ano de 2007
resultou na quantia de R$ 101.909,25 (cento e um mil e novecentos e nove
reais e vinte e cinco centavos), valor esse bem superior ao estimado pela
perícia técnica que embasou a Denúncia, que apontou apenas R$ 66.534,00
(sessenta e seis mil e quinhentos e trinta e quatro reais). Já no ano de 2008, a
soma da pecúnia classificada como proventos resultou na quantia de
R$107.357,67 (cento e sete mil e trezentos e cinquenta e sete reais e
sessenta e sete centavos), outra vez, valor significativamente superior ao
estimado pela perícia, de R$74.906,00 (setenta e quatro mil e novecentos e
seis reais).
4) Poupança Poupex n. 910.031.347-0, abrangendo os anos de 2007/2008
(Evento 1, 128-Volume/131-Volume, fls. 998/1011). Essa conta era a que o réu
utilizava para capitalizar os seus recursos. Ela demonstra que, em
31/12/2016, o saldo já estava positivo na quantia de R$48.533,73 (quarenta e
oito mil e quinhentos e trinta e três reais e setenta e três centavos).
Ao longo do ano de 2007, essa conta teve como suas principais fontes de
recursos as seguintes rubricas:
(...)
Como se vê, o coronel era um poupador. Seus rendimentos não se restringiam
a seu soldo. Percebe-se que, além da remuneração paga pelo Exército, sua
renda era acrescida de aluguel, crédito poupex e juros do capital investido em
poupança. No ano de 2007, se considerar, tão só, as fontes indicadas na
tabela acima, ter-se-á um acúmulo de capital na ordem de R$ 49.699,24

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/03/2020 17:26:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164ff91c1
(quarenta e nove mil e seiscentos e noventa e nove reais e vinte e quatro
centavos). Já no ano de 2008, considerando-se como limite temporal o
acúmulo de capital de janeiro até o mês de setembro daquele ano, o aumento
será da ordem de R$ 30.680,03 (trinta mil e seiscentos e oitenta reais e três
centavos).
Para além dessa constatação, importa frisar que os recursos investidos na
Poupança Poupex de n. 31.347-0 foram realizados por intermédio de
resgate da conta Poupança Salário de n. 31.347-2, após o efetivo
recebimento do soldo pelo coronel. As transações estão registradas nas
respectivas contas, inclusive, na conta corrente de n. 31.347-5 (a qual teve
seu sigilo afastado). Nesses termos, vê-se, pela triangulação e pela
comparação das respectivas contas, restar cabalmente demonstrado que a
origem do dinheiro era lícita. A certeza matemática refuta qualquer dúvida e
propicia ao julgador um juízo de valor, no qual inexistem espaços para
entendimento em sentido contrário, data máxima vênia.
O resgate de R$ 100.000,00 (cem mil reais), realizado em 09/10/2008, para a
aplicação em CDB, foi feito quando a conta Poupex do réu acumulava um
saldo de R$ 119.385,31 (cento e dezenove mil e trezentos e oitenta e cinco
reais e trinta e um centavos), e, conforme demonstrado, os recursos tiveram
origem idônea.
Destarte, após a análise fático-jurídica, observo que as elementares do delito
de peculato não restaram provadas, pelo que desclassifico a tipificação
delitiva para inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM),
em face do descumprimento da Portaria n° 017-SEF, de 25/10/2006.
Indubitável a atitude dolosa do oficial apelante, que possuía longa experiência
de serviço, e, certamente, era conhecedor da incumbência de zelar pelo
acatamento dos normativos legais aos quais estava vinculado.
(...).". (Processo Original, Evento 44, 1-ACOR.). (Grifos no original.)

Ao Embargar a decisão majoritária desta Corte, o eminente Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Jaime de Cassio Miranda, assim se manifestou:

"Compulsando os autos, verifica-se que o Embargado não se desincumbiu de
comprovar que os valores arrecadados com a perfuração de poços em
propriedades particulares, realizadas pelo 3º BEC, foram devidamente
depositados em conta do Tesouro Nacional, ou empregados em benefício da
OM.
Pelo contrário, extrai-se dos autos a comprovação de que, do total arrecadado
com a perfuração dos poços, R$ 123.430,00, houve recolhimento ao Fundo do
Exército de apenas R$ 14.250,00, restando, portanto, uma diferença de R$
109.180,00, cujo destino não foi devidamente justificado ou comprovado.".
(Evento 1, 1-EMBINFNL.)

Não há como compactuar com o entendimento do eminente Procurador-Geral. Não caberia
ao Acusado demonstrar sua inocência, mas ao Órgão acusador comprovar o alegado, nos
termos do art. 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), in verbis:

Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá,
no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de
ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a
diligência, sobre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/03/2020 17:26:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164ff91c1
em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por despacho do juiz.

Esse entendimento também encontra amparo no magistério de Guilherme de Souza Nucci.
Cito:

"733. Ônus da prova: o termo ônus provém do latim - ônus - e significa carga,
fardo ou peso. Assim, o ônus de prova quer dizer encargo de provar. Ônus não
é dever, em sentido específico, pois este é uma obrigação, cujo não
cumprimento acarreta uma sanção. Quanto ao ônus de provar, trata-se do
interesse que a parte que alega o fato possui de produzir prova ao juiz,
visando fazê-lo crer na sua argumentação. (...)". (Código de Processo Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais, 2013, pág. 295.)

Como bem destacado pela prolatora do Acórdão, as elementares do delito do peculato não
foram apresentadas. Igualmente, a materialidade é frágil e incapaz de albergar a
condenação nos termos propostos pelo MPM.

O Laudo Pericial Técnico-Contábil NUP 64728.000275/2012-18, de dezembro de 2012,
demonstra que os serviços elencados pelo Cel R1 Paulo Roberto de Souza foram identificados
e avaliados em R$ 195.841,68 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais
e sessenta e oito centavos). Também informa que, no período de janeiro de 2007 a janeiro
de 2009, foram repassados ao 3º BEC, a título de recursos financeiros orçamentários, R$
192.568,14 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quatorze
centavos), para serviços de manutenção em instalações (Evento 1, Anexo 380).

Não existe certeza sobre o valor supostamente extraviado. O Laudo Pericial Contábil, de
2016, aponta um saldo remanescente de R$ 92.031,46 (noventa e dois mil, trinta e um reais
e quarenta e seis centavos). Para obter essa importância, os peritos subtraíram o resultado
da perfuração dos 38 (trinta e oito) poços, R$ 123.043,00 (cento e vinte e três mil e quarenta
e três reais), do valor recolhido ao Fundo do Exército R$ 14.250,00 (quatorze mil, duzentos e
cinquenta reais); do gasto com a equipe de perfuração, R$ 13.875,00 (treze mil, oitocentos e
setenta e cinco reais); e da receita orçamentária apurada na Perícia Contábil gasto em obras,
R$ 3.273,54 (três mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).
(Processo Original, Evento 1 Apenso 308 e Apenso 309).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar destaca uma diferença de R$ 109.180,00
(cento e nove mil, cento e oitenta reais), sem destino devidamente justificado ou
comprovado.

Como citado pela PGJM, não foi possível identificar o destino final do montante. Os laudos
deixam dúvida se houve apropriação; desvio, em proveito próprio ou alheio; ou, ainda, se o
valor arrecadado com a perfuração dos poços foi utilizado em obras na Organização Militar,
conforme consta da conclusão das diligências complementares de 2012, assinada pelo Gen
Bda Carlos Alberto Maciel Teixeira, Comandante do 1º Grupamento de Engenharia. Destaco:

"(...)
c. as obras executadas com recursos orçamentários específicos (conforme
observação de finalidade constante nas Notas de Crédito de descentralização
dos recursos) que não foram citadas pelo indiciado totalizam o valor de
R$ 92.549,54 (noventa e dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e
cinquenta e quatro centavos);
d. restaram, portanto, RS 100.018,60 (cem mil e dezoito reais e sessenta

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 17/03/2020 17:26:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164ff91c1
centavos) de recursos orçamentários que podem ter sido empregados nas
obras mencionadas pelo indiciado (vide depoimento nos autos do IPM),
posto que as Notas de Crédito que descentralizaram esses recursos não os
vinculava a qualquer obra ou serviço específico, por tal motivo eles podem ter
sido empregados em qualquer edificação do Batalhão;
e. o valor das obras indicadas pelo Cel R1 PAULO ROBERTO DE SOUZA totaliza
R$ 195.841,68 (cento e noventa e cinco mil e oitocentos e quarenta e um
reais e sessenta e oito centavos);
f. em consequência, depreende-se que as obras mencionadas pelo indiciado
podem ter sido custeadas com R$ 100.018,60 (cem mil e dezoito reais e
sessenta centavos) recebidos de dotação orçamentária, somados a R$
109.108,00 (cento e nove mil e cento e oitenta reais) obtidos, supostamente,
com a perfuração de poços; e
(...)". (Evento 1, 413-Anexo.). (Grifos no original.)

De concreto, sobejamente demonstrada, é a gestão equivocada do então Comandante do 3º
BEC. É inconcebível que um militar antigo não tenha observado as normas previstas na
Portaria nº 17-SEF, de 25 de outubro de 2016, no tocante à administração das Receitas
geradas pelas Unidades Gestoras.

Assim, revestida a decisão hostilizada de fundamentação suficiente para operar a
desclassificação da conduta do Embargado para o crime de inobservância de lei,
regulamento ou instrução, não há como acolher a irresignação ministerial.

Confirmada a pena infligida ao ora Embargado, de 6 (seis) meses de suspensão do exercício
do posto, como incurso, por desclassificação, no art. 324, a qual foi convertida em 6 (seis)
meses de detenção por força do art. 64, parágrafo único, ambos do Código Penal Militar,
tendo em vista a transferência do sentenciado para a reserva remunerada, deve ser afastada
a regra do art. 127 do mencionado Códex Castrense, o qual prevê o prazo prescricional de 4
(quatro) anos para a mencionada pena não restritiva de liberdade. Assim, considerado o
transcurso de lapso superior a 2 (dois) anos entre a data da publicação da Sentença, em 14
de dezembro de 2016, e a do presente julgamento, a declaração da extinção da punibilidade
se impõe, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, e seus §§ 1º e 5º, inciso II,
ambos do Código Penal Militar.

Diante do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade,
para manter irretocável o Acórdão hostilizado e, de ofício, declaro a extinção da punibilidade
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, a ser regulada pela pena em
concreto, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, e seus §§ 1º e 5º, inciso II,
combinados ainda com o art. 133, tudo do referido Códex.